Tribunal: TJMT
Processo: 1009851-34.2021.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009851-34.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Ausência de Cobrança Administrativa Prévia]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JESSICA AGDA DA SILVA PAOLONI - CPF: 039.339.319-40 (ADVOGADO), RUMO MALHA NORTE S.A - CNPJ: 24.962.466/0001-36 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (AGRAVADO), ARNALDO CONCEICAO JUNIOR - CPF: 573.841.779-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA PARA IMPEDIR A INSCRIÇÃO NO CADIN
– IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1-
O oferecimento de seguro garantia não se presta a impedir a inclusão do contribuinte nos cadastros de inadimplentes, efeitos estes decorrente da suspensão da exigibilidade do crédito.

2- Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No
1009851-34.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

RUMO MALHA NORTE S.A

AGRAVADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pela
Rumo Malha Norte S.A,
em face

da

decisão interlocutória proferida por esta Relatora, que indeferiu a liminar pleiteada pela Agravante, em sede de agravo de instrumento,
para o fim de que seja determinada a exclusão/abstenção de inclusão do nome da Agravante nos cadastros de inadimplentes (CADIN/SERASA) e nos Cartórios de Protesto, em relação aos créditos tributários objetos do Termos de Intimação no 383700000012015330 e garantidos por meio de seguro garantia, até o julgamento final do presente Recurso
.

Sustenta que, a decisão deve ser reformada, uma vez que é perfeitamente possível o deferimento da tutela de urgência com a consequente suspensão da exigibilidade, nos termos do disposto no artigo 151, V, do CTN, a fim de obstar o registro no CADIN e o protesto da respectiva CDA.

Alega que, os artigos 7o, II, 9o, II e 15 da Lei no 6.830/80, com as alterações introduzidas pela Lei no 13.043/2014, passaram a contemplar a possibilidade da garantia da execução fiscal por meio do oferecimento de seguro garantia, equiparando-o ao depósito em dinheiro, bem como o Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento no sentido de que, diante de sua liquidez, o seguro garantia produz os mesmos efeitos jurídicos do dinheiro.

Esclarece que, os Tribunais pátrios possuem entendimento pacífico de que é válida a apresentação de Seguro garantia como garantia em Requerimentos de Tutelas de Urgência/Cautelares para fins: (i) de expedição de certidões de regularidade fiscal; (ii) de não inclusão do nome do contribuinte em cadastros de proteção ao crédito, como o CADIN/SP; e (iii) além da impossibilidade de realização protestos extrajudiciais da dívida.

Desse modo, requer o provimento do recurso, com a reconsideração da decisão agravada,
para reconhecer que estão presentes os requisitos para a concessão do “efeito suspensivo” ao presente recurso e para a antecipação da tutela recursal pleiteada no presente Agravo de Instrumento, suspendendo a r. decisão de ID 55563112, para o fim de que seja determinada a exclusão/abstenção de inclusão do nome da Agravante nos cadastros de inadimplentes (CADIN/SERASA) e nos Cartórios de Protesto, em relação aos créditos tributários objetos do Termos de Intimação no 383700000012015330 e garantidos por meio de seguro garantia, até o julgamento final do presente Recurso.

Alternativamente, requer seja o Agravo levado à apreciação da 1a Câmara de Direito Público, nos termos do artigo 1021 do CPC, requerendo seja-lhe dado provimento, a fim de que seja concedido “efeito suspensivo” ao presente recurso e antecipada a tutela recursal pleiteada nos autos no 1009851-34.2021.8.11.0000, nos moldes acima pretendido.

Não houve apresentação de contrarrazões (Id. 101557961).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 25 de outubro 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pela
Rumo Malha Norte S.A,
em face

da

decisão interlocutória proferida por esta Relatora, que indeferiu a liminar pleiteada pela Agravante, em sede de agravo de instrumento,
para o fim de que seja determinada a exclusão/abstenção de inclusão do nome da Agravante nos cadastros de inadimplentes (CADIN/SERASA) e nos Cartórios de Protesto, em relação aos créditos tributários objetos do Termos de Intimação no 383700000012015330 e garantidos por meio de seguro garantia, até o julgamento final do presente Recurso
.

Extrai-se dos autos que, a Agravante ajuizou o pedido de tutela cautelar de natureza antecedente, objetivando a permissão para o oferecimento no 02-0775-0625936, visando garantir o débito oriundo do Termo de Intimação no 383700000012015330.

A liminar foi parcialmente deferida pelo Magistrado, para o fim de determinar que o requerido não obste a emissão de certidão de regularidade fiscal em favor do requerente em razão do débito descrito no Termo de Intimação no 383700000012015330, considerando que o débito se encontra garantido.

Irresignada, insurgiu-se a Recorrente, por meio do recurso de agravo de instrumento, oportunidade em que, esta Relatora indeferiu a pretensão almejada.

Isso porque, o oferecimento de seguro garantia não se presta a impedir a inclusão do contribuinte nos cadastros de inadimplentes, efeitos estes decorrente da suspensão da exigibilidade do crédito, conforme já decidido por este Sodalício.

Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MEDIDA CAUTELAR - OFERECIMENTO DE FIANÇA BANCÁRIA - EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA - POSSIBILIDADE - CONDIÇÃO - PRESTAÇÃO EM VALOR SUFICIENTE À GARANTIA DO JUÍZO - EXCLUSÃO DO REGIME CAUTELAR - IMPEDIMENTO À INCLUSÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - IMPOSSIBILIDADE.

O oferecimento de fiança bancária em medida cautelar apenas propicia a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, desde que em valor suficiente à garantia do juízo, não verificado no caso. Não se presta, portanto, à exclusão do contribuinte do regime cautelar, tampouco a impedir a sua inclusão em cadastro de inadimplentes
. Recurso provido.

(AI 135866/2013, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/2/2014, publicado no DJE 25/3/2014). [Destaquei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO — CAUTELAR — OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA — EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA — POSSIBILIDADE — SUSPENSÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO — INADMISSIBILIDADE.

O oferecimento de seguro garantia em medida cautelar apenas propicia a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa; contudo, não se presta a suspender a exigibilidade do crédito tributário, em conformidade com o artigo 151, II, do Código Tributário Nacional
. Recurso provido.

(AI 30089/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 31/5/2016, publicado no DJE 14/06/2016). [Destaquei]

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2021